Tribunal: TJDFT
Processo: 0729290-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729290-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI DINIK SANTOS AVELAR AGRAVADO: ANA LUCIA DE ALMEIDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Yuri Dinik Santos Avelar contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, em ação de despejo, deferiu a medida liminar e determinou a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias (proc. no 0717876-20.2021.8.07.0001, ID no 93272703). 2. Em suas razões, em suma, o agravante narra que celebrou contrato de locação para fins comerciais com a agravada, tendo por objeto o imóvel situado na QS 04, Conj. 1, Lote 47, Riacho Fundo I/DF, cujo valor mensal é de R$ 1.400,00. 3. Esclarece que realizou benfeitorias úteis e necessárias no imóvel, com a anuência da agravada, de modo a viabilizar o funcionamento do lava a jato e que depende dessa atividade para prover o sustento de sua família, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada. 4. Destaca que a agravada se negou a receber o valor do aluguel e essa questão deveria ser objeto de dilação probatória, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, com o intuito de identificar a culpa pelo descumprimento das obrigações contratuais. 5. Pede que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação de desocupação do imóvel objeto da controvérsia até o julgamento do mérito. 6. Preparo (ID no 28938755 e no 28938753). 7. Cumpre decidir. 8. O relator pode deferir conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A pandemia da Covid-19 e todas as suas consequências, cujos efeitos dispensam explicações, pois são de conhecimento público e notório, não podem ser utilizadas como justificativa para o descumprimento ou a alteração unilateral dos termos ajustados entre particulares. 10. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 11. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas – a de a agravada receber o valor do aluguel e a do agravante preservar o contrato celebrado –, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 12. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. Todavia, na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos e que conduzam à onerosidade excessiva para uma das partes, ocasião em que seria necessária a intermediação do Poder Judiciário. 13. Conforme destacado na decisão recorrida, a agravada cumpriu os requisitos exigidos na legislação de regência para o deferimento da medida liminar de desocupação do imóvel, pois prestou caução correspondente a 3 (três) vezes o valor do aluguel (ID no 93404417) e no contrato não constam garantias (ID no 93023379). 14. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise. 15. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 16. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 17. Embora a Lei supracitada tenha entrado em vigência após a celebração do negócio jurídico firmado entre as partes, seus princípios são atemporais. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 18. Importa consignar que no Projeto de Lei no 1.179/2020 (Regime Jurídico Emergencial e Transitório – RJET), que propôs regras transitórias a serem aplicadas às relações civis de direito privado em decorrência da pandemia da Covid-19, previa a possibilidade de moratória nos negócios envolvendo aluguel (suspensão do pagamento), mas foi excluída por não ser compatível com o ordenamento jurídico. 19. As atividades desenvolvidas pelo agravante sofreram pouca interferência das medidas restritivas advindas com os Decretos editados pelo Governo local. Logo, as razões apresentadas com o intuito de justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida são insuficientes para afastar a ordem de desocupação do imóvel, pois está pautada nos pressupostos fático-legais para a sua concessão. 20. Por essas razões, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 22. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Comunique-se à 13a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO